Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, o princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. Contudo, essa regra não é absoluta, pois nem sempre atende à realidade da lide. Logo, o princípio da sucumbência deve ser tomado apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade.
2. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. A extinção do feito pela ilegitimidade ativa enseja a condenação da parte considerada ilegítima ao pagamento da sucumbência. Precedentes deste Tribunal.
4. Negou-se provimento ao apelo.